Tribunal: TJMT
Processo: 1033626-73.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033626-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), B. S. DA SILVA CEREAIS - CNPJ: 42.014.485/0001-12 (AGRAVADO), BENILDO SOUZA DA SILVA - CPF: 006.012.301-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD. INCIDÊNCIA DO ART. 836 DO CPC. ISENÇÃO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo contra decisão que indeferiu o pedido de constrição de bens via RENAJUD, sob o fundamento de que o produto da eventual alienação dos bens localizados seria integralmente consumido pelas despesas processuais, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública está sujeita à restrição do artigo 836 do CPC para realização da penhora e se é possível a imposição de medidas cautelares via RENAJUD para resguardar a efetividade da execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 836 do CPC impede a penhora quando o produto da execução for totalmente absorvido pelo pagamento das custas. No entanto, tal restrição não se aplica à Fazenda Pública, que goza de isenção legal quanto a esses encargos.

4. O sistema RENAJUD permite diversas modalidades de restrições, além da penhora, incluindo impedimentos de transferência, licenciamento e circulação, que garantem a efetividade da execução sem onerar excessivamente o devedor.

5. A jurisprudência tem reconhecido que a imposição de restrições pelo RENAJUD atende ao princípio da efetividade da execução, pois permite a localização de bens do devedor e impede sua alienação indevida, sem comprometer de imediato a posse ou o uso do bem, equilibrando os interesses do credor e do executado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A restrição imposta pelo artigo 836 do CPC não se aplica à Fazenda Pública, tendo em vista sua isenção de custas processuais, sendo possível a imposição de medidas cautelares para garantir a efetividade da execução fiscal.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 836, 839 e 840.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.168.689/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 12.4.2011, DJe de 15.4.2011.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1033626-73.2024.8.11.0000 movidos em desfavor de
BENILDO SOUZA DA SILVA
e
B. S. DA SILVA CEREAIS
, indeferiu o pedido de constrição via RENAJUD, sob o fundamento de que o produto da eventual alienação dos bens seria integralmente consumido pelas despesas processuais, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta que o RENAJUD permite diferentes tipos de restrições sobre veículos, as quais visam resguardar o prosseguimento da execução e impedir atos de disposição patrimonial pelos devedores.

Sustenta, ainda, que os veículos localizados possuem valor econômico relevante, a afastar a incidência do artigo 836 do CPC, visto que superam em muito o custo mínimo estimado às execuções fiscais pelo Supremo Tribunal Federal (R$ 9.277,00).

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma do
decisum
recorrido.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 268777767, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão que indeferiu o pedido de constrição via RENAJUD, sob o fundamento de que o produto da eventual alienação dos bens localizados seria integralmente consumido pelas despesas processuais, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Denota-se nos autos que a Fazenda Pública, ora agravante, ajuizou a execução fiscal n. 1017632-13.2023.8.11.0041 visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, no montante original de R$ 13.298.908,06 (treze milhões duzentos e noventa e oito mil novecentos e oito reais e seis centavos).

Em 14.11.2024, o d. Juízo
a quo
indeferiu a constrição de bens via Sistema RENAJUD, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“[...]
1. DEFIRO o pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo SISBAJUD do valor do débito exequendo apontado na CDA atualizada, bem como em homenagem aos princípios da cooperação e celeridade processual, determino a pesquisa de bens pelo Sistema RENAJUD.

[...]

3. Por sua vez, no que tange a perfectibilização de eventuais veículos localizados pelo Sistema Renajud, é sabido que para o aperfeiçoamento da penhora de bem móvel, exige-se em regra, a apreensão e depósito do bem (art. 839, CPC), e, no caso, mostrar-se-ia necessário ainda a remoção do veículo não só para que a constrição fosse aperfeiçoada, mas também, a fim de resguardar o prosseguimento dos atos expropriatórios (adjudicação ou alienação), sobretudo considerando a inexistência de depositário judicial (art. 840, §1º, CPC).

A par disso, considerando o valor da execução fiscal, verifica-se de pronto o caso previsto no art. 836 do CPC (Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução), razão pela qual, deixo de efetivar a constrição do bem no sistema.

Ademais, ressalto que caso a citação do Executado na fase inicial tenha sido efetivada por edital, seria inócua a expedição do mandado de busca e apreensão e/ou avaliação se não há um endereço certo para ser cumprido, não podendo o processo executivo permanecer tramitando indefinidamente até a localização do bem.
[...]”.
[sem destaque no original].

De fato, é certo que não será efetuada a penhora quando ficar constatado que o produto da execução dos bens localizados será absorvido pelo pagamento das custas da execução, consoante artigo 836 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução
.”

Todavia, tal restrição não se aplica à Fazenda Pública, que goza de isenção legal em relação ao recolhimento dessas despesas, conforme reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA. REGRA DO ART. 659, § 2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. PRECEDENTE. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Acórdão do TJMG que tornou insubsistente a penhora do valor encontrado na conta corrente do executado (R$ 2.748,95) ao argumento de que o montante bloqueado era irrisório em relação ao débito e não seria suficiente para quitar as custas do processo, conforme interpretação do § 2º do art. 659 do CPC, que assim disciplina: “Não se levará a efeito a penhora, quando evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.”
2. Entendimento da Primeira Turma do STJ no sentido de que: “a Fazenda Pública é isenta de custas, por isso que a penhora de numerário preferencial não pode ser liberada sem a sua aquiescência, a pretexto da aplicação do art. 659, § 2º, do CPC.” (REsp 1.187.161/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 19/8/2010).
[...]
5. Agravo regimental não provido.
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.168.689/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgado em 12.4.2011, publicado no DJe em 15.4.2011).
[sem destaque no original].

Por certo, tal entendimento emana da necessidade de assegurar a efetividade na recuperação dos créditos públicos, alinhando-se, de maneira irrestrita, ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

Assim, evidenciado o equívoco da decisão na origem, impõe-se sua reforma.

Importante ressaltar que a previsão do artigo 836 do CPC visa garantir a efetividade da execução, impedindo que o processo expropriatório se converta em um mecanismo meramente prejudicial ao devedor, sem qualquer proveito ao credor.

Nesse sentido, o RENAJUD permite a imposição de restrições diversas, que não se limitam à penhora, servindo como medida cautelar para impedir a alienação, licenciamento ou circulação dos bens, assim como a posterior conversão em penhora, por diversas modalidades de restrições:

“[...]
Art. 7º A
restrição de transferência
impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM.

Art. 8º A
restrição de licenciamento
impede o registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM.

Art. 9º A
restrição de circulação (restrição total)
impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.

Art. 10. Efetivada em processo judicial a penhora de veículo automotor, o juiz poderá realizar a averbação do respectivo ato no sistema RENAJUD, mediante registro da data da constrição, do valor da avaliação, do valor da execução/cumprimento da sentença e da data da atualização do valor da execução/cumprimento da sentença.
[...]”. (Regulamento RENAJUD).
[sem destaque no original].

Desse modo, a adoção de restrições patrimoniais, como aquelas previstas no RENAJUD, mostram-se instrumentos legítimos para garantir a solvência do devedor.

Assim sendo, encontrados veículos em nome da parte executada, ainda que em valor inferior ao crédito exequendo, resta ao Magistrado aplicar a restrição mais adequada ao caso concreto, em observância ao princípio da menor onerosidade do devedor e à efetividade da execução.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, reformando a decisão recorrida para determinar a imposição de restrição via RENAJUD, a ser efetivada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025